Tribunal: TJSP
Processo: 1007906-75.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer – Autor diagnosticado com "Neuromielite Óptica" - prescrição médica de tratamento com o fármaco "RITUXIMABE" - negativa de cobertura por parte da Operadora de Saúde com fundamento em ausência de previsão no rol da ANS e natureza experimental do medicamento – abusividade verificada - rol da ANS que possui natureza exemplificativa (art. 10, § 12 da Lei

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer – Autor diagnosticado com "Neuromielite Óptica" - prescrição médica de tratamento com o fármaco "RITUXIMABE" - negativa de cobertura por parte da Operadora de Saúde com fundamento em ausência de previsão no rol da ANS e natureza experimental do medicamento – abusividade verificada - rol da ANS que possui natureza exemplificativa (art. 10, § 12 da Lei 14.454/2022) - incidência da Súmula 102 deste E. TJSP – uso off label de medicação que não possui qualquer ilegalidade ou vedação jurídica - precedentes do STJ e desta Câmara - cobertura devida – r. Sentença mantida – Recurso improvido.